Tribunal: STF
Processo: RE 284627
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-07
Data de publicação: 2003-10-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VINCULAÇÃO AO
SALÁRIO MÍNIMO.
Verificada contrariedade ao atual texto
constitucional (art. 7º, IV), os efeitos da decisão impugnada, por
certo, não abarcam o período anterior à sua vigência.
Embargos
declaratórios recebidos, para explicitar que o provimento do
extraordinário se limita ao período posterior à promulgação da
Constituição Federal de 1988.